Tribunal: TJSP
Processo: 1022374-07.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Seguro – Serviço de energia – Sentença de procedência – Recurso da ré – Acolhimento - Não demonstrado o pagamento da indenização securitária - Juntada de mera autorização de depósito – Comprovação da disponibilização da quantia ao segurado não realizada - A míngua de prova do pagamento da indenização não procede a pretensão de ressarcimento (art. 373, I, do CPC) –

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Seguro – Serviço de energia – Sentença de procedência – Recurso da ré – Acolhimento - Não demonstrado o pagamento da indenização securitária - Juntada de mera autorização de depósito – Comprovação da disponibilização da quantia ao segurado não realizada - A míngua de prova do pagamento da indenização não procede a pretensão de ressarcimento (art. 373, I, do CPC) – Inexistência de sub-rogação - Sentença reformada – Ação julgada improcedente – Autora condenada ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios – Recurso provido.